Tribunal: CARF
Processo: 11080.736548/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736548/2018-01
ACÓRDÃO
1101-001.453 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, decidiu que o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional; assim, não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) pela mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente impugnação em que o contribuinte pugnou pelo cancelamento do
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.453 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736548/2018-01
2
lançamento de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação (Dcomp) não homologada, conforme previsto no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores.
2.
Os detalhes e fundamentos do lançamento e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido.
3.
O acórdão recorrido manteve a autuação sob o fundamento de que “a multa isolada
de 50% não se confunde com a multa de mora de 20%, que é exigida por força de atraso no
adimplemento da obrigação tributária; não há bis in idem quanto às multas empregadas no
presente processo administrativo fiscal e no PAF no 10880.900470/2017-17, pois elas possuem
hipótese de incidência diversas; a multa prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não
exige que a autoridade fiscal comprove a existência da má-fé, da fraude ou do dolo para o seu
emprego”.
4.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que invoca, em síntese, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, que questiona a
constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/1996; cita também outras decisões
judiciais que corroboram sua tese.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
7.
A compensação não homologada fora controvertida no processo no.
10880.900470/2017-17.
8.
Cinge-se a controvérsia a lançamento de multa isolada decorrente de compensação
não homologada prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
9.
Trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, conforme
ementa abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.453 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736548/2018-01
3
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.453 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736548/2018-01
4
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação:
23/05/2023]
10.

Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo da
Portaria MF no 1634/2023, “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
11.
O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Nestes termos
deve ser cancelada a multa aplicada.
12.
Em razão do reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, não há suporte legal para exigência da multa isolada (50%) pela mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
13.
Deixo de analisar as demais alegações em razão da perda de objeto.
Conclusão
14.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 99
DF CARF MF
Original